Tribunal: TJES
Processo: 0006795-53.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado; Feminicídio
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006795-53.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CAIO MIRANDA NOGUEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE
NULIDADE:
CERCEAMENTO DE DEFESA

Tenho sob exame recurso de apelação criminal, interposto por
CAIO MIRANDA NOGUEIRA
, em face da sentença de fls. 409/412 dos autos físicos, proferida pelo juiz da 1ª Vara Criminal do Juízo de Vitória, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela vara, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, a fim de
condenar
o acusado pelo crime capitulado no
artigo 121, §2°, inciso VI, §2º-A, inciso I, e §7º, inciso III, do Código Penal, na forma da Lei nº. 11.340/06
, à pena de
28 (vinte e oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicialmente fechado.

Em
razões recursais
apresentadas às fls. 424/454 dos autos físicos, a defesa, preliminarmente, suscita a nulidade por cerceamento de defesa, tendo em vista o infundado indeferimento da instauração de incidente de insanidade mental.

Nessa linha, almeja a anulação de todos os atos processuais posteriores à decisão de indeferimento acostada às fls. 396/397 dos autos físicos, determinando-se o retorno dos presentes autos à origem, para a devida instauração do incidente e posterior prosseguimento do feito, com a consequente realização de novo julgamento pelo tribunal do júri.

Pois bem.

Sobre a instauração de incidente de insanidade mental, prevê o artigo 149, do Código de Processo Penal, o seguinte:

“
Art. 149.
Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará
, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado,
seja este submetido a exame médico-legal.

§ 1o O exame poderá ser ordenado ainda na fase do inquérito, mediante representação da autoridade policial ao juiz competente. § 2o O juiz nomeará curador ao acusado, quando determinar o exame, ficando suspenso o processo, se já iniciada a ação penal, salvo quanto às diligências que possam ser prejudicadas pelo adiamento.”

Depreende-se que, para a instauração do incidente de insanidade mental, o magistrado possui discricionariedade para verificar, pelos documentos dos autos, se efetivamente existe dúvida acerca da integridade mental do acusado.

Nesse sentido:

“
[...] Deve ser mantida a decisão monocrática que negou provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, uma vez que,
consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a instauração de exame de sanidade mental depende da discricionariedade do magistrado, exigindo a existência de dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado
. [...]”.(STJ; AgRg-RHC 113.079; Proc. 2019/0143473-5; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 18/02/2020; DJE 05/03/2020).”

Dito isso, no caso em tela, não se verifica qualquer afronta ao princípio da ampla defesa do acusado, uma vez que o magistrado de primeiro grau, fundamentadamente, indeferiu o pedido da defesa de instauração do incidente, nos seguintes termos:

“
Em que pesem as ponderadas considerações da defesa, verifico que o acusado, por ocasião do interrogatório realizado na instrução contraditória cognoscitiva, confessou a prática do delito, o que indica que, no dia dos fatos, estava lúcido e consciente. A par disso, ao que consta, o acusado era plenamente capaz de praticar todos os atos da vida civil. Efetivamente, há informação de constituiu família nos idos de 2017, gerando, inclusive, um filho, além de ter obtido aprovação no Curso de Ciências Jurídicas e Sociais da Faculdade de Direito de Vitória - FDV no ano de 2018.

No ponto, observo que o ingresso no referido curso superior foi obtido com excelente classificação (4º lugar), a qual é precedida, entre outras coisas, de prova teórica, cuja aprovação exige discernimento e conhecimento das mais variadas matérias, inclusive acerca de cálculos matemáticos, físicos, interpretação de textos, confecção de redação etc.

Outrossim, o conceito de sanidade mental não resulta do exame da prática de atos que possam violar as convenções sociais, visto que tal violação, por si só, não importa em doença mental, a qual se caracteriza pela incapacidade de entendimento dos fatos que cercam cada pessoa, entendimento racional e coerente com o seu meio social.

A transgressão das normas, por si, não revelam a existência da doença mental, visto que são um preço que se paga pelo exercício do livre arbítrio. Somente a existência de acontecimentos que indiquem que o autor do fato ilícito não pode determinar-se de acordo com o entendimento que nasce da leis naturais e sociais justifica a instauração do incidente.

Portanto, a realização do exame médico-legal com vistas à determinação da imputabilidade não há de resultar de simples requerimento, mas de análise do contexto probatório dos autos, a revelar séria ou razoável dúvida sobre a perfeita saúde mental do réu.

[...]

No mais, causa estranheza a formulação da pretensão às vésperas da sessão de julgamento, na medida em que tanto poderia ter requerido desde a época do inquérito policial, porquanto o subscritor da petição de fls. 387/389 assiste o acusado desde quando foi detido e autuado em flagrante delito.

Além disso, observo que os documentos indicados na referida petição para comprovar o quanto alegado foram juntados em sede de resposta à acusação e alegações finais, ou seja, nenhum fato novo foi trazido aos autos, apenas a menção que o acusado está em tratamento psiquiátrico no estabelecido prisional em que se encontra e fazendo uso de medicação.

Desse modo, ausente a hipótese da dúvida, inviável o deferimento do requerimento da instauração do incidente.”

Assim, o juiz
a quo
negou motivadamente a realização da referida diligência, considerando-a desnecessária com base nas evidências dos autos, vez que não existiam dúvidas razoáveis acerca da higidez mental do acusado.

Nesse ponto, saliento que o fato de o recorrente ter sido diagnosticado com depressão e ansiedade, tomando medicamentos para tanto, não enseja, por si só, a evidência de sua semi-imputabilidade ao tempo do crime, em especial porque, consoante o próprio magistrado mencionou, tal diagnóstico não impediu que o réu praticasse atos da vida civil, tampouco interferiu em sua higidez mental, a ponto de demonstrar que não possuía, ao tempo do crime, doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ou que era, ao tempo da ação ou da omissão, incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Saliento que esse também é o entendimento de nossos Tribunais pátrios. Senão, vejamos:

“
[...] Inexistindo, nos autos, elementos aptos a colocar em dúvida a higidez mental do recorrente, mostra-se desnecessária a instauração de exame de insanidade mental, arguida apenas nesta instância recursal. Na hipótese, o fato de o recorrente ter sido diagnosticado com ansiedade e depressão
e, por conta disso, ter sido afastado episodicamente das suas atividades laborais desde 2013,
não enseja, por si só, a evidência de sua inimputabilidade ou semi-imputabilidade
. Ressalta-se que o acusado, agente penitenciário federal, não obstante as licenças médicas referidas, teve o seu porte de arma preservado pela Administração Pública Federal, o que vai de encontro à alegação de que a higidez mental do acusado estava comprometida à época dos fatos.” (TJDF; APR 07126.56-26.2021.8.07.0006; Ac. 163.1765; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati; Julg. 20/10/2022; Publ. PJe 04/11/2022)

“
[...]
Incidente de insanidade mental. Declarações médicas no sentido de ser o corrigente portador de depressão e ansiedade. Doenças que se alega terem sido causa de afastamentos do trabalho. Inexistência de fundada dúvida sobre a inexistência de higidez mental do réu ao tempo do fato
. Continuidade do exercício da advocacia pelo recorrente naquela Comarca. Provas indeferidas pelo juízo corrigido em observância ao princípio da persuasão racional. Erro de procedimento ou inversão tumultuária do processo. Inocorrência. Recurso desprovido. (TJSP; CP 2021325-65.2021.8.26.0000; Ac. 14564583; Lins; Oitava Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Juscelino Batista; Julg. 22/04/2021; DJESP 29/04/2021; Pág. 2488)

Ademais, a mera alegação pelo réu, em seu interrogatório judicial, de que estaria em surto psicótico no momento do crime não põe em cheque a sua higidez mental no momento do crime, uma vez que, diante da ausência de outros elementos concretos capazes gerar dúvidas quanto à inimputabilidade do acusado naquela oportunidade, tal alegação demonstra, na verdade, o exercício da autodefesa pelo réu, objetivando se desvencilhar do cumprimento de pena, diante de eventual condenação criminal.

Por sua vez, destaca-se que, embora assistido pelo mesmo patrono desde a fase do inquérito policial, a defesa técnica somente requereu a instauração do incidente de insanidade mental dois dias antes da sessão de julgamento perante o tribunal popular do júri.

Ou seja, já havia sido finalizada a instrução preliminar, proferida decisão de pronúncia, bem como o magistrado
a quo
já tinha designado o dia 01/12/2021 para o julgamento do acusado perante o corpo de jurados, sendo que a defesa, no dia 30/11/2021, peticionou nos autos requerendo a instauração do incidente, mesmo alegando fatos anteriores ao início do processo, razão pela qual tal pleito, portanto, foi fundamentadamente indeferido.

Logo,
in casu
, não houve qualquer irregularidade na decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente de insanidade mental, não havendo, por consequência, qualquer nulidade a ser reconhecida neste momento processual.

À luz do exposto,
rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

No mérito, tenho sob exame recurso de apelação criminal, interposto por
CAIO MIRANDA NOGUEIRA
, em face da sentença de fls. 409/412 dos autos físicos, proferida pelo juiz da 1ª Vara Criminal do Juízo de Vitória, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela vara.

A
denúncia
oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/04 dos autos físicos, narra que:

“
[...] no dia 18 de março de 2020, no final da tarde e início da noite, na Rua Professor Renato Ribeiro Santos, n° 280, Bairro Maria Ortiz, nesta capital, o Denunciado, agindo com
animus necandi
e fazendo o uso de arma branca (faca apreendida à fl. 62 e foto de fi. 6), matou JULIA MENDONÇA MERCES, causando-lhe os ferimentos que foram a causa de sua morte [...].

Extrai-se dos autos que o Denunciado e a vítima tiveram um relacionamento amoroso e dessa união nasceu Miguel, atualmente com 01 (um) ano e 08 (oito) meses de idade. O casal estava separado, sendo que a vítima morava no bairro Maria Ortiz, com seu filho.

Narram os autos, ainda, que o Denunciado não se conformava com o fim do relacionamento e, por vezes, agredia a vítima quando ia visitar o filho do casal.

No dia dos fatos, a vítima, que estava se sentindo muito só, pretendia passar uns dias na casa de sua irmã, Jessica, mas antes que isso ocorresse, o Denunciado chegou na casa da ex-namorada e efetuou golpes de faca contra ela, tudo na presença do filho menor do casal.

Em seguida, o Denunciado cortou a mangueira do gás de cozinha da casa e colocou o bujão em cima do peito, passando a inalar diretamente o gás tóxico. Entretanto, a amiga da vítima, ouvindo o choro da criança, entrou no local e encontrou a cena narrada, momento em que pegou Miguel, que estava sujo de sangue, no colo e gritou por socorro, tendo os populares acionado a Polícia Militar.

Por fim, constata-se que o crime foi cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino, eis que envolve violência doméstica e familiar em virtude do gênero feminino, tendo em vista que decorrente de relação íntima de afeto entre Denunciado e vítima, bem como ocorreu na presença do filho menor de idade da vítima.”

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela vara, julgou procedente a pretensão punitiva do Estado e, via de consequência,
condenou
o acusado Caio Miranda Nogueira pelo crime capitulado no
artigo 121, §2°, inciso VI, §2º-A, inciso I, e §7º, inciso III, do Código Penal, na forma da Lei nº. 11.340/06
, à pena de
28 (vinte e oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Em
razões recursais
apresentadas às fls. 424/454 dos autos físicos, a defesa sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos no que se refere à qualificadora do feminicídio, razão pela qual requer o seu decote. Ainda, aduz que não há provas que demonstrem a incidência da majorante prevista no §7º, do artigo 121, do Código Penal, pugnando pelo seu afastamento. Por sua vez, quanto à dosimetria da pena, postula a fixação da pena-base no mínimo legal e, subsidiariamente, postula pela utilização da fração de 1/8 (um oitavo) entre a pena mínima e máxima do crime para cada circunstância negativa.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, bem como superada a preliminar suscitada,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pois bem.

Consoante a jurisprudência mais hodierna e majoritária, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que o julgamento ocorrer de forma completamente destoante com o conjunto probatório constante nos autos, tendo em vista que o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e pela acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto.

Isso é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo júri seja confirmada, exige-se apenas que
existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Dessa forma, não cabe a este egrégio Tribunal de Justiça proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso,
pois, no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo.

Nesse sentido, destaco precedente desta Segunda Câmara Criminal:

“
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.
Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. (TJES, Classe: Apelação, 024151645140, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/06/2019, Data da Publicação no Diário: 17/06/2019).

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.”
[Comentários ao Código de Processo Penal, 4ª ed., 2011, p. 1144].

Dito isso, ao compulsar detidamente os autos, verifico que deles constam
elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença.

Desse modo, embora a defesa sustente que as provas dos autos não são capazes comprovar a incidência da qualificadora do feminicídio no caso em tela, verifico que existes, sim, elementos probatórios suficientes a demonstrarem que o homicídio foi cometido
contra a mulher por razões da condição de sexo feminino
.

Discorrendo sobre o tema, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
A Lei n. 13.104/2015 passou a prever como qualificadora o fato do delito de homicídio ter sido perpetrado contra mulher em virtude da condição de sexo feminino, a qual deve ser entendida como o delito que envolve violência doméstica e familiar ou, ainda, menosprezo ou discriminação pela condição de mulher CP, art. 121, § 2º, VI, c/c o § 2º-A). 4. Na lição de Cleber Masson, "é importante destacar que feminicídio e femicídio não se confundem. Ambos caracterizam homicídio, mas, enquanto aquele se baseia em razões da condição de sexo feminino, este consiste em qualquer homicídio contra a mulher.

Exemplificativamente, se uma mulher matar outra mulher no contexto de uma briga de trânsito está configurado femicídio, mas não feminicídio"
(MASSON, Cleber, Direito Penal Esquematizado, vol. 2, 8ª edição ED. rev. e ampl. , São Paulo: Método, 2015, pág. 43). 5. No caso, o réu foi condenado pelo homicídio de sua esposa, tendo o crime sido cometido após a vítima ter se recusado a manter relações sexuais, o que caracteriza, a toda evidência, o crime de feminicídio. [...]”. (STJ; HC 520.681; Proc. 2019/0201398-3; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 22/10/2019; DJE 30/10/2019)

Dito isso,
passo à análise das provas dos autos
.

Nesse particular, em esfera investigativa, às fls. 12/13 dos autos físicos, o policial militar Kirlian Silva Costa, que diligenciou no caso, declarou que:

“
[...]
DURANTE PATRULHAMENTO TÁTICO MÓVEL NO BAIRRO MARIA ORTIZ
, RUA PROFESSOR RENATO RIBEIRO DOS SANTOS, PRÓXIMO AO NUMERO 280,
A EQUIPE FOI ACIONADA PELA SR
A
STEFANI LEMOS DA SILVA, QUE COM UMA CRIANÇA DE COLO, COM A CAMISA SUJA DE SANGUE, EM PRANTOS, INFORMOU À GUARNIÇÃO QUE O EX-COMPANHEIRO DE SUA AMIGA, DE NOME JULIA MENDONÇA MERCES, HAVIA MATADO SUA AMIGA E QUE AINDA SE ENCONTRAVA NO INTERIOR DA RESID
Ê
NCIA
, MOMENTO EM QUE O CB COSTA, CB FALQUETO E CB PRATA INCURSIONARAM NO IMÓVEL ENQUANTO O MOTORISTA SD ALLAZIA FICOU NA PARTE EXTERNA MANTENDO A SEGURANÇA E ISOLANDO O LOCAL; QUE LOGO NA PORTA DE ENTRADA JÁ FOI POSSÍVEL SENTIR O ODOR FORTE DE GÁS DE COZINHA E V
Á
RIAS POÇAS DE SANGUE; QUE NO INTERIOR DA RESID
Ê
NCIA A GUARNIÇÃO ENCONTROU UM HOMEM, POSTERIORMEMENTE IDENTIFICADO COMO CAIO MIRANDA NOGUEIRA, QUE ESTAVA NA COZINHA, DEITADO SEM CAMISA, COM UMA FACA NA MÃO DIREITA, SUJO DE SANGUE E COM A MANGUEIRA DE GÁS NA BOCA COM O REGISTRO ABERTO, SENDO QUE IMEDIATAMENTE O CB FALQUETO RETIROU A MANGUEIRA E FECHOU O REGISTRO DO GÁS E JUNTAMENTE COM O CB COSTA RETIROU A FACA DA MÃO DIREITA DE CAIO E O ALGEMOU; QUE EM PARALELO, O CB PRATA IDENTIFICOU UMA PORTA TRANCADA PELO LADO DE FORA COM UM TRINCO DE GANCHO E MAIS UMA ENORME POÇA DE SANGUE NO CHÃO, E ASSIM QUE A PORTA FOI DESTRANCADA ESTAVA JULIA DE BRUÇOS IMÓVEL EM UMA GRANDE POÇA DE SANGUE QUE O SAMU FOI ACIONADO SENDO A VIATURA SAMU A-lO QUE FEZ O ATENDI
M
ENTO E CONSTATOU O ÓBITO DE JULIA [...]; QUE STEFANI INFORMOU A GUARNIÇÃO QUE COMPARTILHA MORADIA COM JULIA E QUE AO CHEGAR EM CASA VIU A CRIANÇA, DE APARENTEMENTE DOIS ANOS, SOZINHA NA SALA E COM A CAMISA SUJA DE SANGUE, E QUE VIU O CORPO DE JULIA NO QUARTO DE BRUÇOS E QUE CAIO ESTAVA NA COZINHA, MOMENTO EM QUE ELA PEGOU A CRIANÇA E SE RETIROU DA RESID
Ê
NCIA COINCIDINDO COM A VIATURA QUE PASSAVA NO LOCAL;
QUE QUANDO CAIO FOI PERGUNTADO SOBRE O FATO, DISSE QUE TEVE UMA DISCUSSÃO ACALORADA COM JULIA E QUE EM UM MOMENTO DE RAIVA A ESFAQUEOU ALGUMAS VEZES E QUE AO NOTAR QUE ELA ESTAVA MORTA, TENTOU O SUICÍDIO NA COZINHA
[...].”

Em juízo, consoante transcrito na sentença de pronúncia, o mesmo agente público afirmou o seguinte:

“
[...] que passou de viatura no momento do crime; que se deparou com uma mulher com a blusa suja de sangue e uma criança no colo; que adentrou no imóvel, e de imediato já viu bastante sangue no chão; que entrou na cozinha e viu o acusado, com a mangueira de gás na boca e o registro aberto; que o local estava com um odor forte de gás de cozinha; que, em seguida, visualizou uma porta trancada pelo lado de fora, com um trinco de gancho e uma poça enorme de sangue no chão; que destrancou a porta e encontrou a vítima de bruços em cima de uma poça de sangue; que as facadas foram nas costas da ofendida, mas posteriormente soube que tiveram golpes também na parte frontal de seu corpo.”

A irmã da vítima, Jéssica Ferreira Mendonça, ainda em esfera investigativa, afirmou que:

“
[...]
a irmã da declarante namorou CAIO MIRANDA NOGUEIRA e tiveram um filho, atualmente com um ano e oito meses de idade
;
que o casal estava separado e JULIA estava morando com o filho em Maria Ortiz; que CAIO não estava ajudando no sustendo do filho e JULIA procurou a Defensoria Pública para ajuizar uma ação de alimentos em favor da criança; que JULIA relatou à declarante que durante a audiência, ocorrida no Fórum de Vitória, foi insultada e xingada por CAIO
;
que o relacionamento entre CAIO e JULIA, no período de namoro, parecia ser normal, apesar de CAIO ser muito ciumento;
[...] que não sabe dizer se JULIA estava recebendo ameaças de morte por parte de CAIO; que ontem de manhã JULIA telefonou para a declarante e disse que estava se sentindo muito sozinha; que a declarante chamou JULIA e o filho para passarem uns dias em sua casa e a vítima concordou; que JULIA contou para a declarante que CAIO havia buscado o filho naquela manhã e que iria buscar a criança na casa dele à tarde e em seguida iria para a casa da declarante; que às 16h00m JULIA telefonou para a declarante e disse que estava a caminho da casa de CAIO para buscar MIGUEL; que JULIA não apareceu com o filho na casa da declarante e por volta de 20h00m ficou sabendo que a vítima havia sido assassinada; que
do que sabe JULIA não proibia CAIO de visitar o filho o casal
.”

Por sua vez, em juízo, à fl. 295, a irmã da vítima narrou o seguinte, consoante narrado na sentença de pronúncia:

“
[...] que a vítima lhe enviou alguns áudios no whatsapp dizendo que estava se sentindo triste e deprimida; que na época a declarante não estava trabalhando, então sugeriu que a ofendida fosse para a sua casa no dia seguinte, para passar uma temporada; que a vítima aceitou o convite; que no dia dos fatos a depoente enviou mensagens para a vítima perguntando se ela já estava a caminho, ao que a vítima respondeu que o réu pediu para ficar com o bebê no período da manhã e que só conseguiria sair de casa no final do dia; que por volta de 16h foi a última vez que falou com a vítima, quando ela afirmou que buscaria o bebê na casa do acusado e em seguida chamaria um uber para ir para a casa da depoente; que o acusado morava perto da casa da ofendida; que a última vez que a declarante entrou em contato com a ofendida foi às 16 horas; que o tempo foi passando e foi anoitecendo e por volta de 20h, a depoente enviou mais uma mensagem, perguntando se a ofendida ainda viria; que foi tomar banho e nesse meio tempo sua tia ligou mas não ouviu a ligação e em seguida recebeu uma chamada da avó do réu que informou sobre a tragédia; que ao retornar a ligação para sua tia, ela estava a caminho da casa do pai da ofendida; que foi até o local dos fatos, mas a perícia já havia feito o isolamento; que Miguel, o filho da vítima, “ficou no meio do gás”; que logo em seguida foi ao hospital ver Miguel;
que a ofendida inciou o namoro com o acusado quando tinha 15 anos, com muitas idas e vindas; que ao descobrir a gravidez foi uma surpresa muito grande, pois a ofendida afirmava que não estava mais se relacionando com o acusado; que descobriu quando a vítima já estava com 3 meses de gravidez; que juntou os fatos e apertou a ofendida até que ela confessasse a gravidez; que a vítima conversava com o réu sobre a gravidez; que a avó materna do acusado, foi quem tomou a frente quanto aos gastos da criança; que o casal estava separado; que a ofendida afirmou ter terminando o relacionamento definitivamente com o acusado, após uma discussão que tiveram na rua
; que no início de março, a ofendida foi viajar e deixou sua cachorrinha com a declarante; que ao voltar de viagem, passou na casa da depoente e pegou a cachorrinha; que depois disso, não viu mais a vítima; que na semana seguinte ocorreu a tragédia; que a vítima questionava o réu, pelo fato de não ter sido acordado um valor fixo a ser por ele pago, a título de pensão alimentícia; que a ofendida morou com a declarante até o mês de setembro; que a depoente se casaria no ano seguinte; que a vítima começou a pesquisar locais para morar; que o réu já fez tratamento psiquiátrico, quando sua irmã faleceu;
que não concordava com o relacionamento por achar a vítima muito nova; que certo dia, a depoente estava na casa da família do acusado, e ele deu uma pontada na perna da vítima, deixando uma marca;
que a vítima disse ter sido sem intenção;
que ao saber do assassinato pela avó do réu, já imaginava algo relacionado à agressão; que quando a vítima morava com a declarante, permitia o acusado ver o filho e frequentar diariamente a sua casa
; que não tinha relação de amizade com o acusado.”

A testemunha Stefani Lemos da Silva, em sua oitiva judicial à fl. 296, afirmou que o relacionamento do acusado com a vítima era abusivo, que ele não deixava ela sair e, consoante transcrito na sentença de pronúncia, asseverou que:

“
[...]
mesmo após a separação a vítima e o acusado tinham uma relação abusiva; que o denunciado batia, chutava o portão de casa para que a ofendida não saísse
; que no dia do crime, a declarante estava no trabalho; que a vítima disse que visitaria a irmã, em um tom de alegria; que a última mensagem recebida pela ofendida, foi pedindo um biquíni ou maiô emprestado; que a vítima falou que deixaria a porta de dentro aberta e o portão do lado de fora trancado;
que ao chegar na casa, ouviu o choro do bebê e pensou ser coisa da sua cabeça; que abriu o portão de fora, em seguida trancou e abriu a porta de dentro que estava encostada; que entrou, e se deparou com Miguel, chorando, em um colchão no chão e com a televisão ligada; que sentiu muito fedor de gás; que ligou a luz, e avistou muito sangue, em frente à porta do quarto que a depoente e a vítima dormiam; que Miguel estava no colchão no chão, todo ensanguentado, chorando e sem movimento
; que chegou a cogitar, que a vítima teria se matado; que olhou para a cozinha e avistou o acusado, com a botija de gás em cima do peito; que o réu acordou e se levantou; que nesse momento pensou que o denunciado viria atrás da declarante, mas não soube precisar se ele faria isso ou se fugiria; que apavorada, pegou Miguel e saiu correndo; que gritou pedindo ajuda e um moço que estava passando na hora, viu o desespero e chamou a polícia, que coincidentemente também estava passando na hora; que o bebê estava na sala e o corpo da vítima no quarto;
que o local do crime era a residência onde a vítima morava e o denunciado foi ao seu encontro; que morava com a vítima há 2 meses e que tinham uma amizade desde novas
; que não tem mais contato com Miguel, relatando que a criança foi morar com o avô no interior;
que o acusado não gostava da depoente; que a vítima relatava as agressões que sofria pelo acusado, mesmo antes de morarem juntas; que a ofendida tinha esperança que o réu mudaria e acabava dando uma nova chance;

que o denunciado demonstrava ciúmes da declarante, e inclusive disse, que as duas tinham um relacionamento e eram lésbicas;
que nunca presenciou uma agressão do acusado seja verbal ou física; que não sabe dizer quando a mãe da ofendida faleceu, mas que foi de câncer; que não acompanhou a gravidez da vítima, pois estavam afastadas, uma vez que a depoente morava no interior e não tinha celular; que veio morar em Vitória há aproximadamente um ano, no mês de setembro, e foi morar com a vítima em fevereiro, no carnaval; que teve contato com a ofendida antes mesmo de morarem juntas;
que não vivenciou situações relacionadas ao relacionamento, mas teve conhecimento das agressões, pois a própria vítima lhe contou;
que a depoente viu o acusado pela primeira vez no carnaval; que nesse dia, não sabia se havia um relacionamento entre a vítima e o réu; que nesse dia, a criança ficou na casa da mãe do acusado;
que a ofendida disse à depoente, que o denunciado não gostava dela; que falou para o acusado não gostar das atitudes dele com a vítima e que não se importava com o fato dele não gostar da declarante
; que a ofendida comentou que o acusado tomava algum remédio.”

Por sua vez, a testemunha arrolada pela defesa Emily Neiva Pereira, ex-namorada do acusado, apesar de ter afirmado, em juízo (fl. 298 dos autos físicos) que, durante seu namoro com o réu, entre os anos de 2016 e 2017, este nunca havia sido agressivo com a declarante, em nada soube acrescentar acerca do relacionamento do recorrente com a vítima, afirmando apenas que soube por terceiros que a ofendida era ciumenta, sem mais detalhes.

Lado outro, o réu, embora tenha confessado que matou a vítima, forneceu versão em juízo que destoa das demais provas colhidas nos autos. Desse modo, conforme transcrito pela magistrada na sentença de pronúncia, o acusado, em seu interrogatório judicial, manifestou-se no seguinte sentido:

“
[...] que os fatos não ocorreram conforme consta na denúncia;
que o assassinato não foi motivado por término, pois foi ele que terminou o relacionamento
, no dia 10 de fevereiro de 2020, após o carnaval; que deu fim ao relacionamento pois reconheceu junto à ofendida, que não tinha mais amor e não estavam mais felizes; que completaria 3 anos de namoro; que após o término, manteve uma relação de amizade com a vítima;
que tinha um filho com a ofendida, mas não moravam na mesma casa; que o relacionamento durou do ano de 2017 a 2020;
que tinha um relacionamento estável com a vítima, sem términos; que quando a ofendida engravidou, eles estavam juntos; que sempre dava ajuda de custo ao filho Miguel; que decidiu junto à vítima dar apenas ajuda de custo na compra de fralda, leite e remédio; que assassinou a vítima, pois estava se sentindo muito pressionado na faculdade;
que via Miguel diariamente;

que após o término do relacionamento, as coisas começaram a desandar; que começou a ter problemas para ver o filho
; que chegou a fazer até um boletim de ocorrência; que sofria de ansiedade e depressão;
que discutia diversas vezes com a ofendida e ficavam um tempo sem se falar, mas não terminavam;
que no carnaval, foi a um bloco de rua com a vítima, na rua da Lama; que foi a defensoria pública tentar resolver os problemas que tinha para ver o filho, e também quanto à pensão alimentícia e à guarda da criança; que
disse
à
vítima que jamais tentaria pegar a guarda da criança, mas que, queria vê-la pelo menos a cada duas semanas e a vítima não aceitou
;
que isso desencadeou uma discussão; que a vítima disse a ele que só permitiria ver a criança por uma hora a cada duas semanas
; que questionou não aceitando a situação; que tentou dialogar e se reaproximar da ofendida, para se aproximar da criança, mas ela foi irredutível;
que no dia dos fatos, a vítima lhe mandou uma mensagem, dizendo que, precisava resolver uma urgência e pediu que o acusado ficasse com Miguel; que então aproveitou a oportunidade, para ficar com o filho
, pois fazia tempo que não via Miguel;
que ficou aproximadamente uma hora com a criança; que a ofendida chamou o réu para ir em sua casa; que a ofendida estava se sentindo mal e passaria uns dias na casa de sua irmã; que a vítima pediu que o acusado fosse para a sua casa, para ajudá-la a arrumar a mochila e as coisas do bebê; que ao chegar na casa da vítima, iniciaram uma conversa em seu quarto; que a conversa, gerou uma discussão relacionada à criança
; que ambos alteraram o tom de voz; que a ofendida estava meio descontrolada e chegou até a marcar um psiquiatra;
que no momento da discussão, as coisas saíram do controle e a vítima lhe agrediu com tapas; que a partir daí, teve um surto; que não se recorda de muita coisa, mas entrou em desespero depois de ver o que fez; que no momento da briga, a criança estava na sala vendo televisão
;
que usou uma faca da casa da vítima para matá-la; que teve dois surtos psicóticos, o primeiro ao tirar a vida da vítima e o segundo, foi quando, no desespero se dirigiu até a cozinha e tentou tirar sua própria vida
, proferindo vários golpes no seu pulso; que nunca teve esse tipo de reação anteriormente; que pegou o filho no colo, por isso ele estava sujo de sangue; que a criança não viu a vítima pois o denunciado fechou a porta; que todo o sangue encontrado fora do quarto, seja no corredor ou na cozinha era do declarante; que não se recorda a quantidade e o local que desferiu as facadas; que no dia anterior ao crime, tinha ido ao psicólogo e na semana do delito, possuía consulta marcada com psiquiatra; que toma alguns medicamentos, como fluoxetina e clonazepam.”

Diante do cotejo do conjunto probatório trazido acima, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se pautada em robustas provas, colhidas tanto em fase policial quanto judicial, sob a apreciação do contraditório e ampla defesa,
não
havendo que se falar em decisão contrária às provas dos autos, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta, cuja existência resta pacífica com o conjunto fático probatório elencado nos autos.

Sendo assim, depreende-se que o Conselho de Sentença se baseou nas provas supramencionadas para exarar a decisão no sentido de que o crime de homicídio praticado pelo réu Caio Miranda Nogueira em face da vítima Julia Mendonça Merces se deu em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, visto que eram ex-namorados, havendo um relacionamento conturbado de idas e vindas, além de possuírem um filho de tenra idade juntos.

Por oportuno, saliento que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “a
Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, analisando o tema em voga, vem manifestando seu entendimento jurisprudencial no sentido da
configuração de violência doméstica contra a mulher, ensejando a aplicação da Lei nº 11.340/06, à agressão cometida por ex-namorado
”
(STJ; AgRg-AREsp 1.205.040; Proc. 2017/0297569-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 20/09/2018; DJE 26/09/2018; Pág. 2170).

Ainda, destaca-se que testemunhas relataram acerca de agressões anteriores pelo réu em desfavor da vítima e dos ciúmes que o acusado possuía em relação à ofendida, razão pela qual a versão da prática de feminicídio acolhida pelo tribunal do júri possui apoio nas provas dos autos, vez que demonstrado que o crime foi praticado contra mulher por razões da condição do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar.

Ademais, a alegação defensiva de que a vítima não deixava o acusado ver o filho pequeno do casal foi rechaçada pelas testemunhas Jéssica Ferreira Mendonça e Stefani Lemos da Silva, sendo a versão das testemunhas acolhida pelo júri, com base no conjunto probatório constante nos autos.

Dessa feita, conclui-se que a condenação do recorrente procedida pelo Conselho de Sentença não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos, mas espelha entendimento coerente com o conjunto probatório exarado pelos representantes da sociedade em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal,
motivo pelo qual o pleito de decote da qualificadora constante no inciso VI, do §2º, do artigo 121, do Código Penal, não merece prosperar.

Prosseguindo, a defesa requer o afastamento da majorante prevista no §7º, do artigo 121, do Código Penal, sustentando que não existem provas nos autos que demonstrem sua incidência, contudo,
sem razão
.

A referida causa de aumento de pena é prevista nos seguintes termos:

“
§ 7o
A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado:

[...] III - na presença física ou virtual de descendente
ou de ascendente da vítima.”

Dito isso, pelas provas acima citadas, é incontroverso o fato de que
o filho do casal, de tenra idade, estava na residência onde ocorreu o crime
. Isso porque, além das testemunhas, o próprio acusado confessou tal informação em juízo.

Nessa senda, ressalta-se que a pena do feminicídio é aumentada quando o crime é praticado na
presença
do descendente da vítima, razão pela qual
não afasta a incidência de tal causa de aumento de pena o fato de tal presença se dar em cômodo diverso do crime.

Nesse mesmo sentido é o entendimento de nossos Tribunais Pátrios:

“
[...] Alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos ante o reconhecimento da causa especial de aumento de pena prevista no art. 121, § 7º, inc. III, do Código Penal. Desacolhimento.
Filhos da ofendida que estavam na mesma residência onde ela foi brutalmente morta pelo acusado
.
Presença em cômodo diverso que não afasta a referida causa de aumento
. Genitor da vítima que inclusive informou ter tomado conhecimento acerca da dinâmica dos fatos por ter sido informado pelos netos.
Soberania do veredicto. Condenação mantida
.” (TJPR; ACr 0040311-91.2019.8.16.0019; Ponta Grossa; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Miguel Kfouri Neto; Julg. 20/05/2021; DJPR 24/05/2021)

Logo, estando o filho da ofendida na residência onde o crime foi praticado, tal situação é suficiente para configurar a causa de aumento de pena constante no §7º, do artigo 121, do Código Penal, especialmente considerando-se que a testemunha Stefani Lemos da Silva, que chegou ao local logo após a consumação do crime, afirmou que encontrou o bebê chorando, todo ensanguentado, na sala da residência, pouco importando que o feminicídio tenha sido praticado em outro cômodo, próximo de onde se encontrava a criança.

Portanto, estando o veredicto dos jurados apoiado em provas constantes nos autos, suficientes para caracterizar a majorante,
inviável o acolhimento do pleito defensivo de seu afastamento.

Prosseguindo,
o apelante se insurge contra
a
pena
aplicada
,
razão pela qual passo a tecer considerações.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que esta fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve, “ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime” (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Se está a dizer, em outros termos, que o julgador é livre para julgar e valorar as circunstâncias que tornam peculiar o caso
in
concreto, porém, deve motivar seu entendimento sob a luz da legislação de regência, devendo acatar os limites mínimos e máximos estabelecidos, até mesmo por observância ao princípio da legalidade, segurança jurídica e vedação de conduta arbitrária.

No caso específico do Tribunal Popular do Júri, deve a pena se ater ao que é decidido pelo corpo de jurados, utilizando, para isso, critérios razoáveis. Ademais, deve, igualmente, o magistrado observar a fundamentação do ato por ele emanado, nos moldes do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, caso contrário a sentença proferida estará eivada de vício.

Dito isso, no vertente caso, ao individualizar a
pena do apelante
Caio Miranda Nogueira
, na
primeira fase
, o preclaro magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do mesmo Código, fixou a pena-base nos seguintes termos:

“
Evidenciada a
culpabilidade
do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade de sua conduta, pessoa instruída, graduando em Ciências Jurídicas e Sociais, mas que praticou o crime com extrema brutalidade e frieza, o que evidencia destemor e ousadia, e tanto se torna mais grave quando há informação de desavenças e ameaças anteriores, concretizando, ao depois, o mal injusto e futuro vaticinado, o que evidencia a intensidade do dolo e a indiferença com a vida alheia com que agiu; não há registro de
antecedentes
criminais, não se demonstrou ter má
conduta social
; há
circunstâncias
a serem consideradas, posto que o acusado cometeu o crime dentro da residência da própria vítima, atingindo-a com diversos golpes de faca (quase uma dezena), fazendo-a sangrar até a morte, causando-lhe intenso sofrimento, tendo, inclusive, ligado o gás da cozinha após o crime, expondo a sério risco a incolumidade física do filho de menos de 02 (dois) anos de idade; há
consequências
das mais drásticas, na medida em que a vítima deixou um filho de tenra idade, presumidamente hipossuficiente economicamente, o qual foi privado do convívio com a mãe, e a morte dela certamente lhe provocou traumas e sequelas de difícil reparação; e pior, a conduta do acusado, além de deixar o filho órfão de mãe, ao mesmo tempo destruiu a figura paterna, consequência das piores possíveis, fazendo com o que, na espécie, transformasse a figura do pai super-herói em vilão; o
motivo
do crime deve ser valorado negativamente, tendo em vista ter restado claro o cometimento do crime por motivo de ciúme excessivo, mostrando-se possessivo em relação à vítima, tratando-a como objeto e descartando-a, ou melhor, eliminando-a partir do momento em que o acusado não aceitou o fim do relacionamento amoroso; não restou devidamente demonstrado que a vítima contribuiu para o crime, mas o crime foi cometido com malvadeza, vileza e perversão, tendo o acusado revelado maldade desmedida, comportamento perverso e extremamente agressivo, e nada causa maior repulsa e aversão, conforme o senso ético, nada revela maior depravação do espírito do que destruir um bem supremo como o é a vida humana, no caso, da então companheira e mãe do seu filho, fatos que revelam uma
personalidade
desajustada e sem compaixão, razões pelas quais deve ser utilizada como critério de prevenção.”

Sendo assim, diante da desfavorabilidade da
culpabilidade
e da
personalidade
do réu, dos
motivos,
das
circunstâncias
e das
consequências
do crime, bem como considerando que a pena prevista para o crime de homicídio qualificado
varia de doze a trinta anos de reclusão
, o
juiz sentenciante fixou a pena-base do acusado
Caio Miranda Nogueira
em
25
(
vinte e cinco
) anos de reclusão.

A propósito, quanto à
culpabilidade
, quis o legislador que o julgador realizasse uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado. Dito isso, no caso em tela, entendo que, de fato, a conduta do recorrente
merece maior reprovação
, encontrando a justificativa do magistrado sentenciante o devido respaldo jurisprudencial, senão vejamos o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]
No que tange à circunstância judicial da culpabilidade, esta se define a partir da concepção de que o réu tem liberdade para agir, e poderia ter escolhido o respeito ao justo e assim não o fez. A medida da culpabilidade está relacionada ao grau de censurabilidade da conduta a partir dos elementos concretos disponíveis no caso em apreço. lV - No caso dos autos, as instâncias ordinárias, ao valorarem esse vetor, não se utilizaram de elementos inerentes ao próprio tipo penal, como sustentado pela il. Defesa, mas no fato de que a violência empregada pelo ora agravante foi exacerbada, além do previsto na norma
. Destarte, a elevação da pena com base na apreciação negativa da culpabilidade, nos moldes operados pelas instâncias ordinárias, não merece qualquer reparo, porquanto devidamente fundamentada. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.000.431; Proc. 2021/0342035-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 08/02/2022; DJE 15/02/2022)

No que tange à fundamentação acerca da maior reprovabilidade da conduta em razão de o acusado ser graduando em ciências jurídicas e sociais, esta também é idônea para tanto. Em caso semelhante, destaco o seguinte aresto:

“
[...]
a valoração negativa da culpabilidade amparada na condição pessoal do agravante, que possui maior grau de conhecimento, demonstrando uma obrigação maior de entender o caráter ilícito de suas condutas delitivas, caracteriza elemento idôneo a justificar o maior desvalor atribuído a tal circunstância judicial,
como se pode depreender do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (AGRG no AGRG no AREsp n. 1.949.381/SC, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 17/11/2021).” (STJ; AgRg-AREsp 2.009.832; Proc. 2021/0358658-6; AM; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 26/04/2022; DJE 29/04/2022)”

Além disso, as desavenças e ameaças anteriores proferidas pelo réu em desfavor da vítima, consoante consignado pelo magistrado sentenciante, de fato devem ser sopesadas em desfavor do réu, demonstrando maior reprovação de sua conduta, vez que a agressividade demonstrada anteriormente restou efetivada quando ceifou a vida da vítima.

Em relação à circunstância judicial da
personalidade
, conforme entendimento jurisprudencial, sua avaliação negativa deve ser pautada em elementos concretos extraídos dos autos. No caso, é patente que a forma que o réu praticou o feminicídio, em desfavor de sua ex-namorada, mãe de seu filho, demonstrando ausência total de sensibilidade ética. Nessa perspectiva, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência do STJ, "a valoração negativa da personalidade não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de elementos probatórios dos autos" (HC n. 621.348/AL, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 29/4/2021). 2. Da mesma forma, esta Corte Superior entende ser possível sopesar prejudicialmente o vetor em discussão quando, a partir de elementos dos autos, ficar devidamente demonstrada a menor sensibilidade ético-moral e a maior frieza do réu.
[...]. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ; AgRg-HC 759.602; Proc. 2022/0233707-7; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 02/12/2022)

No que se refere aos
motivos
do crime, é idônea sua valoração negativa em razão dos ciúmes que o acusado nutria pela vítima. Nesse sentido:

“
[...]
não há ilegalidade na valoração negativa dos motivos do crime, por ter sido o delito praticado em razão de ciúmes que o réu nutria pela vítima
.” (STJ; AgRg-AREsp 2.142.197; Proc. 2022/0171882-9; SE; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 18/10/2022; DJE 24/10/2022)

Por sua vez, as
circunstâncias do crime
também extrapolaram aquelas ordinárias do tipo penal, tendo em vista que, consoante consignou o juiz sentenciante, o homicídio foi praticado no interior da própria residência da vítima. Sobre o tema, destaco os seguintes julgados:

“
O crime foi perpetrado por mais de um homem contra uma mulher frágil, em sua própria residência, sendo evidente a desproporção física. Portanto, o ora apelante merece maior reproche estatal.”
(TJRJ; APL 0156063-21.2018.8.19.0001; Petrópolis; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Siro Darlan de Oliveira; DORJ 11/01/2023; Pág. 173)

“
[...] Não se vislumbra a suscitada ilegalidade, pois
a pena-base foi idoneamente fixada acima do mínimo legal, em virtude de circunstâncias do caso concreto que extrapolam a reprovabilidade ínsita ao tipo penal, haja vista
a excessiva e desnecessária violência empregada na ação, em que
a família vitimada foi agredida no interior de sua própria residência
, e um dos ofendidos teve a arma de fogo apontada para sua cabeça e o gatilho acionado; foi intensamente agredido, com chutes e pontapés, enquanto a segunda vítima foi agarrada pelo cabelo com a ameaça de tê-lo cortado, ao descobrirem ser ela bacharel em direito.” (STJ; AgRg-HC 614.210; Proc. 2020/0244300-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 04/05/2021; DJE 12/05/2021)

Além disso, a quantidade de facadas desferidas e o fato de o acusado ter colocado a vida de seu filho bebê em risco, vez que deixou vazando gás de cozinha na residência na qual se encontrava a criança, são circunstâncias que também extrapolam aquelas típicas do crime.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou da seguinte forma:

“
[...]
Ainda que a quantidade de facadas desferidas não tenha sido considerada suficiente para a caracterização do meio cruel pelo Conselho de Sentença, nada obsta que o fato incontroverso
- 15 facadas contra vítima, que foi arrastada por cerca de 10 metros e deixada nua em via pública -,
seja considerado como circunstância judicial do art. 59 do CP, com o fim de exasperar a pena-base.
(STJ; REsp 1.778.279; Proc. 2018/0187061-9; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Julg. 12/11/2019; DJE 21/11/2019)

Quanto às
consequências
do crime, a fundamentação utilizada na sentença condenatória – ter a vítima deixado filho de tenra idade – é idônea e apta à exasperação da pena-base, senão vejamos:

“
[...]
A existência de filho de tenra idade de vítima de homicídio pode ser levada em consideração para a valoração negativa das consequências do crime, principalmente quando praticado pelo próprio pai da criança
.” (STJ; EDcl-AgRg-EDv-EDv-REsp 1.808.015; Proc. 2019/0108972-5; SP; Terceira Seção; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 24/03/2021; DJE 26/03/2021)

Assim,
o apenado
Caio Miranda Nogueira
não faz
jus
à redução da pena-base, diante da presença de circunstâncias judiciais que lhe são desfavoráveis, sendo a pena-base aplicada suficiente, necessária e proporcional ao delito praticado.

Quanto ao pleito de utilização da fração de 1/8 (um oitavo) entre a pena mínima e máxima para cada circunstância negativa, entendo que
não assiste razão à defesa
.

Nesse contexto, destaco que o Código Penal
não

estipulou patamar para a escolha do
quantum
de exasperação da pena-base, razão pela qual o julgador, levando em conta as peculiaridades do caso, avaliará qual o patamar adequado para cada circunstância judicial considerada negativa, a fim de exasperar a pena-base, com estrita observância da individualização da pena.

Não obstante, diante des
s
a ausência de previsão legal acerca do
quantum

de aumento que se deve adotar na fixação da pena-base, a doutrina e a jurisprudência pátrias passaram a considerar adequado o
patamar de acréscimo de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínimas e máximas previstas abstratamente no preceito secundário do tipo penal
.

Ressalta-se que tal patamar consiste em uma orientação jurisprudencial, sendo permitido ao juiz que, diante da análise do caso concreto, de forma devidamente fundamentada, possa adotar parâmetro diverso para exasperação da pena-base.

Dito isso, no caso, verifico que o magistrado sentenciante, de fato, valorou cada circunstância judicial em desfavor do apelante mediante fração pouco acima da fração de 1/8 (um oitavo), contudo, não há qualquer ilegalidade a ser sanada, tendo em vista a extrema gravidade das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis ao acusado, devidamente fundamentadas, existindo, em relação a algumas delas, até três fundamentos distintos para considerá-las em desfavor do réu, o que viabiliza que a pena-base seja excepcionalmente fixada com base em
quantum
superior à orientação jurisprudencial acima citada.

Portanto,
mantenho a pena-base fixada a Caio Miranda Nogueira em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.

Passando-se para a
segunda fase
da dosimetria, embora não tenha vislumbrado a existência de circunstâncias agravantes, por outro lado, o juiz
a quo
reconheceu a presença de
duas
atenuantes
, a saber, ser o agente menor de 21 anos na data do fato (artigo 65, inciso I, do CP) e ter confessado espontaneamente a autoria do crime (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP). Com isso, reduziu a pena para
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Enfim, na
terceira fase
da dosimetria, não foram identificadas causas de diminuição de pena. Por seu turno, diante da existência da
causa de aumento de pena prevista no artigo 121, § 7º, III, do Código Penal
, a pena foi majorada para 28 (vinte e oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, de forma devidamente fundamentada na
“tenra idade do incapaz, submetido a um verdadeiro cenário de filme de terror e, nas palavras de uma das testemunhas, a um 'choro sofrido' [...]”.

Inexistindo outras causas de aumento de pena, foi
fixada a pena definitiva de Caio Miranda Nogueira em 28 (vinte e oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão,
a qual deve ser mantida nesta seara recursal, em razão da inexistência de qualquer irregularidade na dosimetria da pena.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena,
mantenho o regime fechado
, com fundamento no art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

À luz de todo o exposto, CONHEÇO do recurso interposto para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI.
FEMINICÍDIO. ARTIGO 121, §2°, INCISO VI, §2º-A, INCISO I, E §7º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI Nº. 11.340/06.
1.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 2. MÉRITO.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. TESE ACOLHIDA PELO JÚRI PAUTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO.
FEMINICÍDIO CONFIGURADO.

3. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO §7º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE DESCENDENTE DA VÍTIMA. 4. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade. Para a instauração do incidente de insanidade mental, o magistrado possui discricionariedade para verificar, pelos documentos dos autos, se efetivamente existe dúvida acerca da integridade mental do acusado. No caso, o juiz
a quo
negou motivadamente a realização da referida diligência, considerando-a desnecessária com base nas evidências dos autos, vez que não existiam dúvidas razoáveis acerca da higidez mental do acusado. Nesse ponto, salienta-se que o fato de o recorrente ter sido diagnosticado com depressão e ansiedade, tomando medicamentos para tanto, não enseja, por si só, a evidência de sua semi-imputabilidade ao tempo do crime. Precedentes. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. O decote de qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença com base em elementos concretos dos autos, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, viola o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, c, da CF).
In casu,
a decisão tomada pelo Tribunal do Júri encontra-se em consonância com as provas dos autos, no sentido de que o crime foi praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar. Portanto, incabível a submissão do acusado a novo júri quando o convencimento dos jurados se encontra respaldado em uma das versões apresentadas em plenário.

3. Estando o filho da vítima na residência onde o crime foi praticado, tal situação é suficiente para configurar a causa de aumento de pena constante no §7º, do artigo 121, do Código Penal. Desse modo, a pena é aumentada se o crime é praticado na presença do descendente, razão pela qual não afasta a incidência de tal causa de aumento de pena o fato de tal presença se dar em cômodo diverso do crime. Precedentes.

4. Inviável acolher o pleito defensivo quanto à redução da pena-base, haja vista que, com base em elementos concretos, foram fundamentadamente reconhecidas cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sendo a pena aplicada necessária, adequada e proporcional ao crime praticado.

5. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.